Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-75.2023.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000451-75.2023.8.05.0224 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEURIVANIA BRASILEIRO DA SILVA Advogado(s): DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA, ANA PAULA ARRUDA CRISOSTOMO BARRETO APELADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA Advogado(s):PEDRO DANIEL DE SOUZA WINCK ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL EFETIVA. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20H PARA 40H SEMANAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VAGA REAL E NECESSIDADE DE SERVIÇO DEMONSTRADAS. NATUREZA VINCULADA DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidora efetiva do magistério municipal contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, por meio da qual pleiteava a ampliação de sua carga horária de 20h para 40h semanais, com fundamento na Lei Municipal nº 129/2016, e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, desde o requerimento administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora preenche os requisitos legais para obter a ampliação de jornada conforme previsão da Lei Municipal nº 129/2016; (ii) estabelecer se a Administração Municipal poderia indeferir tal ampliação sob alegação de inexistência de vaga e discricionariedade administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A autora comprova o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo art. 35 da Lei Municipal nº 129/2016, incluindo vínculo efetivo, tempo mínimo de lotação na mesma unidade, qualificação técnica, maior tempo de serviço e ausência de impugnação quanto a eventual empate de critérios. A documentação constante dos autos evidencia a existência de vaga real, tendo em vista a contratação de servidores temporários e a realização de concurso público para a mesma função, o que comprova a necessidade permanente de serviço e a vacância no quadro. A alegação do Município quanto à inexistência de vaga não se sustenta diante da prática administrativa confessada, caracterizando-se, assim, violação aos princípios da legalidade, isonomia e valorização do servidor público. A previsão legal de que a carga horária “poderá” ser ampliada, uma vez preenchidos os critérios, deve ser interpretada como ato vinculado, e não discricionário, sob pena de esvaziamento do direito subjetivo previsto em norma específica e desrespeito à legalidade estrita. O indeferimento imotivado do pleito da autora afronta os princípios da motivação, publicidade e da confiança legítima, caracterizando desvio de finalidade e negativa indevida de direito previsto em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, discutidos e relatados estes autos de n.8000451-75.2023.8.05.0224, em que figuram como Apelante DEURIVANIA BRASILEIRO DA SILVA e como Apelado MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMETO ao recurso, para reformar a sentença e reconhecer o direito da parte autora à ampliação de sua jornada de trabalho de 20h para 40h semanais, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S